Tribunal: STF
Processo: AI 806083
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RE CONTRA RECLAMAÇÃO DEDUZIDA EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. RECURSO PREJUDICADO.



    1. O julgamento da ação principal prejudica o recurso extraordinário deduzido em antecipação dos efeitos da tutela de mérito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.